Tribunal: TJES
Processo: 5011376-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011376-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011376-30.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Carlos Augusto Ribeiro dos Santos - OAB/ES nº 25.533, em benefício de
JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz o impetrante a ilegalidade na conversão da prisão preventiva em flagrante, uma vez que teria sido realizada, de ofício.

Aponta ainda, para ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, menciona ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

De início,
registro que
a medida constritiva
em questão
só se justifica
quando
demonstrada sua real indispensabilidade,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da prática dos crimes previstos no
nos artigos 147 e 163, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Na profundidade cognitiva proporcionada pela atual fase processual, é possível observar que tanto a decisão que decretou a preventiva, quanto a que indeferiu o pleito de liberdade provisória, ainda que de forma concisa, fazem alusão específica aos temores receados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que a prisão seria necessária para fins de preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e por ser imprescindível à proteção da ofendida, com a finalidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

É certo que, na esteira de pacífico entendimento jurisprudencial, a prisão provisória deve guardar uma relação de proporcionalidade com a pena abstratamente cominada. Aliás, esta a compreensão que subjaz à alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011 no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ao estabelecer o cabimento da segregação preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No entanto, cumpre relembrar que o inciso III do mencionado artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos, em que o acusado, em tese, teria ameaçado a vítima, e torturado-a psicologicamente.

Nesse caso, a jurisprudência desta Câmara possui orientação no sentido de ser legítima a prisão, com base na hipótese aludida no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que não se trate de infração penal punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, senão vejamos:

HABEAS CORPUS AMEAÇA NA LEI MARIA DA PENHA -PRISÃO PREVENTIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ORDEM DENEGADA.
1. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar. 2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 3. Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 4. Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes. 5. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Habeas Corpus 0035473-24.2018.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 18/03/2019).

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em relação à suposta conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva, observo que a autoridade apontada como coatora informa a ocorrência de comunicação da autoridade policial, representando assim pela prisão do autuado.

Nessa ótica, em decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, em 17 de novembro de 2020, nos autos do habeas corpus de n° 625489 – MG (2020/0298654-5), este sustenta que:

[...] não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, vez que o requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (artigo 311 do CPP), situação que se difere daquela em que há a comunicação da prisão em flagrante ao magistrado.

Ademais, trago entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Magistrado de piso poderá, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do CPP. Vejamos:

[...]
2. A Sexta Turma desta Corte concluiu, no recente julgamento do HC n. 583.995/MG, Relatoria de acórdão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (DJe de 07/10/2020), que o Magistrado de piso, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, fundamentadamente, verificada a presença dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do mesmo diploma legal, mesmo sem pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 614.023/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011376-30.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
AMEAÇA. DANO. CONCURSO MATERIAL.
ARTIGOS 147 E 163, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PROTEÇÃO À VÍTIMA
.

2
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
3
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
4
.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais
,
o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a
custódia cautelar

se o crime envolver violência doméstica,
caso dos autos
.

2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.
N
ão há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, vez que o requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (artigo 311 do CPP), situação que se difere daquela em que há a comunicação da prisão em flagrante ao magistrado.
Precedentes do STJ.

4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.